Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739375-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAPADA ALTA AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHAPADA ALTA AGROPECUARIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706442-34.2021.8.07.0001, rejeitou as impugnações das partes e fixou o valor do débito. Conforme consta da decisão de ID 41579705, o presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o agravo de instrumento de n.o 0739642-98.2022.8.07.0000, o qual ainda não se encontra apto para julgamento. Ante o exposto, aguarde-se a tramitação do agravo de instrumento de n.o 0739642-98.2022.8.07.0000 e, após, voltem conclusos em conjunto para apreciação. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora